Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004751-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO - CPF: 008.284.934-05 (ADVOGADO), ALOISIO DOS SANTOS - CPF: 287.486.204-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO - CPF: 008.284.934-05 (IMPETRANTE), ALOISIO DOS SANTOS - CPF: 287.486.204-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 086.858.344-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN SOUSA DE MENESES - CPF: 601.976.723-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO CARDOSO SILVA - CPF: 370.779.548-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC MONTEIRO DA SILVA - CPF: 133.905.864-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDILSON DA CONCEICAO FEITOSA - CPF: 066.474.544-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, C.C. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA (335,60KG DE COCAÍNA E 93,85KG DE MACONHA). PLURALIDADE DE ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 25 e 43, DA TCCR/TJMT. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
, alega condições pessoais favoráveis e postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e o
modus operandi
empregado evidenciam risco efetivo à ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva está fundada em elementos concretos, extraídos da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e da gravidade concreta da conduta, não se apoiando apenas em juízos abstratos sobre o delito.

2. O feito em apuração apresenta complexidade por envolver a prisão em flagrante de múltiplos acusados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico interestadual, com a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (335,60kg de cocaína e 93,85kg de maconha), o que demanda diligências investigativas aprofundadas.

3. A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada ao transporte interestadual e à ocultação do ilícito em compartimento de ônibus, bem como o
modus operandi
revela estrutura criminosa organizada e acentua o risco à ordem pública.

4. O contexto fático evidencia atuação logística no transporte de grande carga de entorpecentes, ressaltado pelo fato do ônibus em que a droga estava escondida ter quebrado durante o trajeto e o apoio logístico agido rapidamente na tentativa de transferir a carga ilícita, circunstância que demonstra maior reprovabilidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar.

5. A confissão extrajudicial do paciente acerca da dinâmica do transporte e da remessa da droga, somada às declarações policiais e aos demais elementos colhidos no flagrante, corrobora os indícios de autoria.

6. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva registra ausência de fato superveniente apto a modificar o quadro fático-jurídico que justificou a segregação cautelar.

7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presente
periculum libertatis
concretamente demonstrado.

8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, porque a custódia cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da prisão decorrente de condenação definitiva.

9. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da gravidade concreta do fato, da expressiva quantidade de drogas e do risco de reiteração delitiva.

10. Os Enunciados 25 e 43 da TCCR/TJMT autorizam a manutenção da custódia cautelar quando a expressiva quantidade de drogas evidencia risco à ordem pública e quando as condições pessoais favoráveis não neutralizam o
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“
1. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, associada ao transporte interestadual e ao
modus operandi
sofisticado, constitui fundamento concreto idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está evidenciado por elementos concretos dos autos. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta”.

Dispositivos relevantes citados:
arts.

282, § 6o, 302, I, 312, 313 e 319, do CPP; art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024; AgRg no HC n. 918.871/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024.
TJMT
– Enunciados 25 e 43 da TCCR; N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, publicado no DJE de 07/03/2024; N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, publicado no DJE de 29/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, em favor de
ALOÍSIO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos de n. 1004736-34.2025.8.11.0051, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, conforme decisão que se vê no Id. 344460869 – p. 205-207.

A defesa do paciente sustenta, em síntese, que a decisão de origem se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas, sem apresentar, contudo, fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, em afronta ao disposto no art. 312, do CPP.

Alega, ademais, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e mais de 40 (quarenta) anos de exercício profissional como motorista, não havendo qualquer elemento nos autos que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), com base em precedentes jurisprudenciais, invocando, inclusive, o princípio da homogeneidade.

Com esses argumentos, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente imposição de medidas cautelares diversas, caso se entender pela necessidade destas.

Inicial acompanhada de documentos de Id. 341501393 e 341501394.

Informações no Id. 347709886.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. 351066877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O paciente foi preso em situação de flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do CPP, uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, em que a conduta de “transportar” ou “trazer consigo” substância ilícita se prolonga no tempo. Nessa linha, a autoridade policial lavrou o flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com incidência da causa de aumento do art. 40, V, (transporte interestadual).

Afere-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente e outros acusados pela prática de tráfico de drogas, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Extrai-se da referida decisão o seguinte fundamento:

(...) No caso em questão, a
materialidade e os indícios da autoria delitiva em relação ao crime imputado aos indiciados encontram-se sobejamente comprovados pelas declarações acostadas ao presente auto e demais elementos de prova até então produzidos pela autoridade policial
. De elementar conhecimento que
o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar
, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF (...). Por sua vez, o
periculum libertatis
encontra-se também no art. 312 do CPP, mas por meio dos requisitos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. Já as condições de admissibilidade da prisão preventiva vêm elencadas no artigo 313 do Código de Processo Penal, (...)
para o delito imputado aos flagranteados a pena máxima prevista é superior a quatro (4) anos. Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
. Em relação a ditos requisitos,
tem-se que na conduta dos indiciados motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente porque encontrados sob suas posses 335,60 kg de substância análoga a cocaína, 93,85 kg de substância análoga à maconha, além de um simulacro tipo pistola cal. 4.5mm metal BB, de cor preta, uma pistola de pressão (Simulacro/réplica de arma), ROSSI C11 PISTOL, cor preta e oito aparelhos celulares. Logo, a considerável quantidade de droga apreendida impõe a decretação da prisão preventiva para o fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito relevada pelo
modus operandi
empregado pelos indicados
(...) Em última análise, registre-se que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar dos indiciados é imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal (...)
. (grifos meus) (Id.
344460868
).

Ao indeferir o pedido de
revogação da prisão preventiva (
Id. 344460869 – p. 205-207
), de onde se extrai:

(...) observa-se que
a decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados se baseou na garantia da ordem pública, sustentada pela gravidade concreta do delito, relevada pelo modus operandi e pela considerável quantidade de droga apreendida (335,60 kg de cocaína e 93,85 kg de maconha)
.

(...)
a defesa não trouxe elementos novos suficientes para afastar os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva, sendo o pedido uma reiteração de argumentos já superados
.

(...).

Diante do exposto, em face da inexistência de fato superveniente capaz de alterar a situação fática, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO
, por ora,
o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido subsidiário de monitoramento eletrônico, formulado pelo Acusado ALOÍSIO DOS SANTOS
. (grifos meus).

O ponto central da decisão é a gravidade concreta do fato, revelada pela elevadíssima quantidade de droga apreendida: aproximadamente 335,60 kg de substância análoga à cocaína e 93,85 kg de substância análoga à maconha. Não se trata, portanto, de apreensão de pequena monta ou consumo, mas de carga típica de estrutura organizada de tráfico, com potencial lesivo muito superior ao ordinário. O Juízo de origem valorou esse dado não de forma abstrata, mas como indicativo da periculosidade concreta dos agentes (dentre eles o paciente), da profissionalização da conduta e da capacidade de disseminação de drogas em larga escala, com grave impacto social.

Com base nesses elementos, a decisão de origem concluiu que a liberdade do paciente representa risco efetivo à ordem pública, na medida em que a soltura permitiria a eventual continuidade de atividades relacionadas ao tráfico de grande porte, além de transmitir mensagem de impunidade incompatível com a gravidade do caso. A prisão preventiva, assim, foi apresentada não como antecipação de pena, mas como medida cautelar necessária para estancar a atuação criminosa e proteger a coletividade, em linha com a função constitucional do Estado de zelar pela segurança pública. No Id. 344460869 – p. 203-204 colhe-se da manifestação do órgão ministerial que o pedido de revogação da prisão preventiva tratando-se de mera reiteração da pretensão almejada nos autos n. 1004189-91.2025.8.11.0051, que foi analisada e indeferida pelo Juízo de origem.

Ademais, afere-se que o paciente confessou o crime, revelando a logística do transporte, dizendo em seu interrogatório que:

(...)
é motorista de ônibus
. Que trabalha para Cristiano Turismo. Que conhece a pessoa de Adriano Rodrigues, já tendo trabalho antes juntos. Que conhece a pessoa de Darlan, que é motorista de ônibus, mas teve contato com ele há cerca de três dias, o qual estava comprando peças para um ônibus de propriedade de Jucelio, ônibus esse que estava quebrado. Que o referido ônibus está estacionado em um posto de combustível chamado Serrano, na saída de Cuiabá-MT. Que Jucelio tem uma empresa de transporte, JL Transportes.
Que já ouviu falar que Jucelio remete drogas para outras partes do país, utilizando-se de transportes rodoviários
. Que informa que as pessoas de Adriano e de Diogo Cardoso são os que mais atuam no cenário de remessa de drogas, juntamente com Jucelio. Que Darlan presta apoio ao Jucelio nas remessas de droga, sempre em caixas.
Que não sabe de onde vem a droga, mas sempre busca já empacotadas em caixas de papelão
. (griso meus) (Autos de prisão em flagrante PJe 1o Grau n. 1004189-91.2025.8.11.0051 – Id. 212711083).

Lado outro, esta Quarta Câmara Criminal julgou o HC n. 1042360-76.2025.8.11.0000 impetrado em favor de outros pacientes, e embora a questão ali tenha se limitado ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, consignou-se que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e existência de uma engrenagem criminosa sofisticada, que demanda diligências mais aprofundadas, inclusive com o compartilhamento de provas com outros procedimentos investigatórios no âmbito da Polícia Federal e aguardando resultado de quebra de dados telefônicos nos celulares apreendidos.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo registro de prisão do paciente e outros na posse de quantidade expressiva de substâncias ilícitas, com características que indicam a destinação comercial.

No que pertine aos indícios de autoria esta também está suficientemente evidenciada, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela abordagem que relataram que a droga foi
localizada em compartimento denominado “mocó”
(Autos de prisão em flagrante PJe 1o Grau n. 1004189-91.2025.8.11.0051 – Id. 212711083) aliado ao contexto da apreensão, que indica que o paciente atuava em função de condutor (motorista) do ônibus rebocado, em que a droga estava escondida, portanto, com vistas à garantia/proteção do ilícito.

O Termo de Apreensão registra a quantidade de 335,60 kg de substância análoga a cocaína e 93,85 kg de substância análoga à maconha. Portanto, os indícios de autoria são robustos, indicando, em tese, o envolvimento direto do paciente na prática criminosa.

Os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem, de modo que não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Ora, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

Destaca-se que o art. 282, § 6o, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, levando em consideração o
modus operandi
demonstrado nos autos.

Perfilhando este entendimento:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA -
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE

DE COCAÍNA APREENDIDA
-
ENUNCIADO N. 25 DO TJMT
- PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO - ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia está pautada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida
, a saber, 402 kg de cocaína,
em um fundo falso no caminhão conduzido pelo paciente
.
Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT
. Torna-se i
ncabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública
. A decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico justificou a necessidade da medida ao destacar que o paciente recebia informações sobre a atividade delituosa por contato telefônico de terceiro, o que torna a medida imprescindível para as investigações. (N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (grifos meus).

Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
e
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ao arremate, o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

A decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Em síntese, no caso em questão, a prisão preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade significativa da droga apreendida e o
modus operandi
sofisticado, envolvendo ocultação da droga em veículo de grande porte (ônibus), em ação coordenada, da qual o paciente dava suporte para empreitada criminosa.

O STJ já decidiu que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver elementos concretos que demonstrem o envolvimento do indivíduo na estrutura do tráfico de drogas,
ainda que ele não seja o responsável direto pela comercialização dos entorpecentes
. Nesse sentido, importante consignar que o tráfico funciona como uma rede hierarquizada, na qual há diferentes funções. A ausência da posse direta da droga não impede a responsabilização penal, desde que comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos, o que supostamente indica a hipótese investigada nos autos.

A propósito:

PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA
.
DISTINGUISHING
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus
substitutivo, mantendo a
prisão preventiva do agravante
, acusado de atuar como "batedor"
no transporte de mais de 300 kg de maconha
. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do agravante
. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à quantidade significativa de droga apreendida
. 4. Não há como se fazer o
distinguishing
pleiteado, por não se tratar de precedentes com caráter vinculante e, ainda, não se verificar correlação entre os precedentes invocados e a situação concreta dos autos. IV. Dispositivo 5.
Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC: 918.871/MS 2024/0200240-3, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. em 04/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal, que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Aloisio dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial, para manter a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (MT), que manteve a segregação do paciente, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026